Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DESPACHO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0712107-65.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SUZAN KATIA DE LIMA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, em que se aponta omissão e contradição em Acórdão, proferido por esta 2a Turma Cível. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intime-se a embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator